Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e indenização por danos por danos morais, em virtude de alegada falha na prestação de serviço bancário e cobrança de juros em contrato de financiamento imobiliário. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Alega a autora que a ré prestou serviço defeituoso ao deixar de colocar à sua disposição meios hábeis para que as parcelas do financiamento fossem quitadas regularmente e com isso suas prestações de financiamento atrasaram. O problema teve início com errôneo bloqueio de sua conta-corrente por ordem do TRF da 1a. Região, que inviabilizou o débito em conta em contrato de financiamento habitacional. Não obstante as alegações da autora, não restou demonstrado defeito na prestação do serviço apto a causar o dano indicado. Com efeito, o bloqueio não teve como causa o fato do serviço, mas ordem judicial sobre a qual a ré não tinha domínio, aquela, a verdadeira causa do dano. De outra parte, não está claro, na prova apresentada, que tenha se negado a fornecer o boleto para pagamento, como era o razoável acontecer. Ademais, as dificuldades vivenciadas pela autora em realizar o pagamento do financiamento imobiliário no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida e a cobrança indevida de juros, por si só, não geram indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa, razão pela qual há necessidade de demonstração de violação aos direitos da personalidade. Apesar dos aborrecimentos, ocasionados pela falha na prestação do serviço do banco réu em disponibilizar meios para o pagamento do financiamento, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial. Não houve comprovação de que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. A carta do SPC juntada no processo (ID 21825976 - Pág. 4) é mera notificação que não comprova a inscrição. Desse modo, a cobrança indevida, sem maiores consequências, resume-se em prejuízo material, o qual já foi concedido na sentença que condenou o réu a pagar, em dobro, os valores despendidos pela requerente a título de juros. No contexto, o motivo de grande sofrimento foi mesmo a ordem de bloqueio da conta-corrente, que, se verdadeiras as afirmações da autora, deve ser imputada à União. Assim, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade imputável à ré, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W